Tribunal: TJMT
Processo: 1025648-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025648-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), FILIPE SILVA CAMPOS - CPF: 020.671.171-90 (AGRAVANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (AGRAVADO), GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 18.228.061/0001-76 (AGRAVADO), MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), OCTAVIO NATHAN DA SILVA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 406.078.138-06 (ADVOGADO), AMANDA ALVES - CPF: 350.262.878-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FILIPE SILVA CAMPOS
.

AGRAVADO(S):

MAGAZINE LUIZA S/A e OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO.
REGULARIZAÇÃO TÉCNICA DOS AUTOS.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
NATUREZA ADMINISTRATIVA
IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado se limita a determinar o aguardo do retorno dos autos principais, sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o ato judicial que determina o aguardo do retorno dos autos principais para possibilitar a expedição de alvará configura decisão interlocutória agravável ou despacho de mero expediente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento impugnado não resolve controvérsia nem possui conteúdo decisório, tratando-se de providência de natureza eminentemente gerencial, sem aptidão para gerar gravame processual.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece como irrecorríveis os despachos que se limitam a impulsionar o feito, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC.

5. A alegação de prejuízo decorrente da suspensão do andamento processual não desnatura a natureza do ato impugnado, nem se insere nas hipóteses de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que apenas determina o aguardo do retorno dos autos para viabilizar movimentação técnica no sistema processual configura despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento. 2. A existência de eventual atraso não transforma, por si só, o ato em decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, §§ 2o e 3o; art. 1.015, caput; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031986-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 25.02.2025; TJMT, AI 1011387-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

Filipe Silva Campos
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID
304337896
), nos
autos do Agravo de Instrumento n.
1025648-11.2025.8.11.0000
, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos seguintes termos:

“[...]
É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada tão somente consignou a necessidade de se aguardar o retorno dos autos principais ao primeiro grau para dar efetivo cumprimento à sentença.

Tal despacho não possui cunho decisório, portanto, não constituindo como decisão agravável.

[...]
Como visto e admitido pelo agravante, não há cunho decisório no despacho agravado, capaz de caracterizá-lo como se decisão interlocutória fosse, já que o magistrado de origem apenas determinou aguardar o retorno dos autos principais do segundo grau.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2o e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.
” (
g.n
.)

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O agravante sustenta que o próprio juízo a quo se manifestou por meio de decisão judicial, e não de mero despacho
.

2.

Alega que despachos não possuem o condão de suspender o curso do processo, sendo que, no caso dos autos, a decisão agravada está, de fato, promovendo a suspensão da demanda
.

3.

Ressalta que tal suspensão ocasionou prejuízo efetivo à parte agravante
.

4.

Por fim, defende que a hipótese em exame não se amolda aos precedentes invocados pelo relator
.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
316096385
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FILIPE SILVA CAMPOS.

AGRAVADO(S):
MAGAZINE LUIZA S/A e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato judicial impugnado possui natureza de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 203, §2o, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que o ato judicial impugnado teria caráter decisório, pois, ao determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o retorno dos autos principais, teria gerado prejuízo processual, na medida em que retardou a satisfação da tutela anteriormente deferida.

1. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à análise da natureza jurídica do ato judicial proferido pelo juízo de origem, o qual
consignou a necessidade de se aguardar o retorno dos autos à instância de origem para dar conclusão à sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Ante ao
certificado no Id. 200949200
, aguarde-se o retorno dos autos principal da segunda estância para posterior vinculação dos valores e expedição do respectivo alvará.”
(
g.n
.)

Colaciono o teor da
certidão
(ID 200949200)
mencionada no despacho
agravado
:

“Certifico, em atendimento a determinação constante nos presentes autos, foi ordenada a vinculação do valor depositado na conta judicial vinculada ao processo principal no 1016190-12.2023.8.11.0041 (ID 193879343) ao presente cumprimento provisório de sentença.

Contudo, informo que não foi possível realizar a vinculação mencionada, necessária para a posterior expedição de alvará em favor do exequente, uma vez que o sistema SISCONDJ não permite essa operação enquanto os autos não estiverem na sua lotação de origem
.”
(
g.n
.)

Compete, portanto, verificar se
o despacho/decisão
agravada possui conteúdo de natureza decisória, apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, ou se se trata de despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos, o ato impugnado não contém comando decisório. O magistrado de origem não indeferiu requerimento, não apreciou questão de mérito, não extinguiu fase processual, tampouco resolvida controvérsia processual ou material.

Limitou-se a
sinalizar a nece
ssidade

de
espera do retorno dos autos principais, reconhecendo a impossibilidade técnica de movimentar o cumprimento provisório sem a integração dos feitos — providência eminentemente gerencial, sem qualquer carga decisória ou aptidão para gerar gravame processual imediato.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO ESTUDANTIL –DESPACHOQUE NOMEIA O PERITO – ALEGAÇÃO DE DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDODECISÓRIONA DECISÃO AGRAVADA – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Osdespachosdemeroexpediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, vê-se que a decisão agravada não possuicunhodecisório, tratando-se de mera determinação de atos em observância à marcha processual, nomeação de perito, cuja realização da prova foi deferida nodespachosaneador; logo não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1031986-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –DESPACHOSEM CONTEÚDODECISÓRIO- OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhumcunhodecisório(art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constituidespachodemeroexpediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024) -grifo nosso

Como é cediço, a recorribilidade das decisões judiciais por meio de agravo de instrumento pressupõe a conjugação interpretativa dos
arts
. 203, §2o, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, de modo que somente os pronunciamentos judiciais dotados de conteúdo decisório — ou seja, aqueles que, de forma direta ou imediata, afetam direitos processuais ou materiais das partes — podem ser objeto do referido recurso.

Transcrevem-se, para melhor compreensão, os dispositivos legais pertinentes:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§3o. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4o. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Da leitura
dos referidos dispositivos legais extrai-se, que
o agravo de instrumento não se presta a impugnar despachos judiciais, justamente porque tais atos não contêm qualquer manifestação de vontade jurisdicional com carga decisória, limitando-se a impulsionar o processo ou a assegurar a regularidade de sua marcha procedimental.

No caso, o despacho agravado não alterou a situação jurídica das partes, tratando-se, como já ressaltado, de mera movimentação de natureza administrativa.

Ainda que o agravante alegue eventual atraso no cumprimento da tutela antecipada, tal argumento não desnatura a natureza jurídica do ato impugnado.

Ressalte-se que não houve negativa de prosseguimento da execução, mas apenas a determinação de que se aguarde a regularização técnica dos autos.

Ademais, o simples lançamento ou anotação no sistema
PJe
não tem o condão, por si só, de transformar um despacho em decisão interlocutória.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025